Tribunal: TJDFT
Processo: 0700276-81.2020.8.07.0013
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE LIBERDADE ASSISTIDA. DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO PELO CUMPRIMENTO. AVALIAÇÃO ADEQUADA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em amenização do caráter retributivo da medida da liberdade assistida, por ter sido declarada cumprida pela autoridade judiciária, tendo em vista que o adolescente a cumpriu satisfatoriamente, pelo tempo estabelecido judicialmente. Ademais, persiste a medida de prestação de serviços à comunidade.
2. Recurso desprovido.